Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731577-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLEIDE VELOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: A &amp; M LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora